Tribunal: STF
Processo: HC 239699
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Nulidade processual. Insuficiência de provas para condenação. Abrandamento do regime. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Denis da Silva Sousa contra decisão monocrática da Relatora do HC 821.751/SP, que não conheceu do writ (evento 8).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto violado o direito ao silêncio do paciente, não há provas suficientes para sua condenação e o regime inicial fechado é incompatível com o quantum de pena fixado. Requer, em medida liminar, o reconhecimento da ilegalidade das declarações extrajudiciais do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem para absolver o paciente e abrandar o regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    De acordo com as informações prestadas, em 09/05/2022 houve o trânsito em julgado do acórdão combatido (e-STJ fl. 660), razão pela qual o presente writ é substitutivo de revisão criminal e não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    (...)



    De igual modo, a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    (...)



    O entendimento é de elevada importância, porquanto deve-se utilizá-lo com fito de preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    Por fim, anoto que a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia (e-STJ fls. 581-587):



    "Consta da denúncia (folhas 01/04) que no dia 28 de setembro de 2020, por volta de 17:50 horas, na Avenida Conde Francisco Matarazzo, altura do n° 2128, na comarca de Votuporanga, DENIS DA SILVA SOUSA, agindo de forma associada com o inimputável GABRIEL DOS SANTOS FRANCISCO, guardava ,para fins de tráfico, 03 porções de "maconha", totalizando 182,7g; 14 eppendorfscom o total de 3,9g de "cocaína"; e 16 porções também de "cocaína", porém na forma de "crack", com peso total de 2,6g, tudo sem autorização legal e regulamentar. Consta ainda da inicial que, em data incerta, anterior ao dia 28 de setembro de 2020, na comarca de Votuporanga, DENIS DA SILVA SOUSA e o adolescente GABRIEL DOS SANTOS FRANCISCO associaram-se, de modo estável, com o fim de praticar o tráfico de drogas. Apurou-se que DENIS e o adolescente GABRIEL, previamente associados entre si, estavam praticando o tráfico de drogas nas proximidades da escola CEMEI José Modesto Sobrinho Cazeca, localizada no endereço inicialmente descrito, quando, na data dos fatos, foram surpreendidos em flagrante por policiais militares. Durante patrulhamento pela Avenida Conde Francisco Matarazzo, policiais militares avistaram DENIS e GABRIEL em plena traficância. DENIS manuseava a droga que estava ocultada no canteiro da referida escola, enquanto o adolescente dava cobertura a ele, monitorando a movimentação na via. Ao notar a presença da viatura, GABRIEL, prontamente, advertiu o denunciado e ambos tentaram empreender fuga; porém, foram contidos pelos agentes estatais. Em revista pessoal, com DENIS, foram encontrados R$ 60,00(sessenta reais) e, com GABRIEL, uma porção de "maconha", além de R$ 130,00 e um aparelho celular. No local em que DENIS foi surpreendido agachado ,manuseando droga, foi localizado um saco plástico com 14 (catorze) microtubos de "cocaína" e 16 (dezesseis) porções de "crack". Na ocasião, GABRIEL indicou que naquele mesmo local havia enterrado porções de "maconha", sendo, de fato, localizado um tablete da droga e mais uma grande porção, que, fracionada, renderia mais de 60 porções a usuários (conforme laudo preliminar de folhas 21/24). Assim, em razão das circunstâncias da apreensão, forma de acondicionamento, grande quantidade de drogas encontradas, organização, estabilidade e divisão de tarefas ficou evidenciada a associação e prática do tráfico pelo denunciado e pelo adolescente, sendo, portanto, preso e apreendido em flagrante. O local dos fatos fica nas imediações das entidades listadas no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, conforme laudo pericial de folhas 206/208. 



    (...)



    A negativa do réu, que negou a traficância, não convence ante o depoimento firme e coerente dos policiais militares, que relataram o mesmo sempre que ouvidos. Em relação ao crime previsto no artigo 35, "caput" da Lei11.343/2006, consigno que não ficou devidamente caracterizado e o sentenciado deve ser absolvido desta acusação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em que pese o crime ter sido cometido junto com o adolescente Gabriel, não há elementos suficientes nos autos para comprovar o dolo do réu de se associar com estabilidade e permanência. 



    (...) 



    Assim, a condenação será mantida apenas pelo crime de tráfico de drogas. Passo à análise das penas. Na primeira fase, as penas foram aumentadas em 1/6 (um sexto) tendo como fundamento que o réu possui mau antecedente, o que será mantido, visto que Denis foi condenado nos autos 0015741-14.2012.8.26.0664 (folhas 50/51). Assim, as penas serão fixadas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    Na segunda fase, ante a reincidência(processo0013667- 79.2015.8.26.0664 folhas 49/50), as penas foram elevadas novamente em1/6 (um sexto), o que também será mantido, sendo fixadas em 6 (seis) anos, 9 (nove)meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento do artigo 40,inciso III, da Lei de Drogas. Contudo, embora o réu tenha sido abordado na si mediações de um estabelecimento de ensino, esta causa de aumento deve ser afastada. Não consta dos autos nenhum elemento comprovando que o réu armazenava e vendia entorpecentes visando os frequentadores da escola em questão. 



    (...)



     Ainda nesta fase, consigno que o mau antecedente e a reincidência obstam a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006. As penas, portanto, permanecem fixada em 6 (seis) anos, 9 (nove)meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Ante a pena aplicada e a reincidência, o regime inicial será fixado no fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, restando incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44,incisos I e II, do Código Penal). 



    Consigno, por fim, que será indeferido o pedido da defesa de folha526, oportunidade em que requereu extração de cópias e transcrição dos depoimentos dos policiais militares para que sejam remetidas ao Ministério Público para apuração de eventual conduta ilícita dos agentes públicos. O Parquet tem acesso a todos os depoimentos dos policiais, na fase inquisitiva e em juízo, sendo certo que, caso entenda pela necessidade de apuração, já possui todas as informações necessárias."



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente